Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037521-98.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, FUMIHIKO YUGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. I. A promissária vendedora responde pelo atraso na conclusão das obras que obstou a entrega do imóvel dentro dos marcos temporais previstos na promessa de compra e venda. II. Embaraços econômicos, carências profissionais e adversidades climáticas constituem caso fortuito interno que, por sua essência, não exclui a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário, III. Se o empreendimento imobiliário não está em condições de habitabilidade mesmo depois da expedição da carta de habite-se, a cláusula penal moratória deve incidir até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente. IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. V. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito e força maior. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26166514). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, considerando que o recorrente se manteve inerte, mesmo após intimado para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certidão de ID 27340116, declaro deserto o apelo constitucional. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não merece seguimento quanto à salientada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26166514). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005